Tribunal: TJES
Processo: 5031179-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031179-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MILENA CRONEMBERGER DIAS TEIXEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR CONEXÃO REJEITADA. MÚLTIPLAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE VOO E PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 210 DO STF. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR CONEXÃO REJEITADA. MÚLTIPLAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE VOO E PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 210 DO STF. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por MILENA CRONEMBERGER DIAS TEIXEIRA, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.891,47 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A autora, ora recorrida, narra na inicial que adquiriu passagens aéreas para si e sua família para uma viagem de Vitória/ES a Miami/EUA. Alega que a companhia aérea promoveu nove alterações unilaterais no itinerário, culminando na preterição de seu embarque em Guarulhos/SP, o que gerou prejuízos materiais e abalo moral.

A recorrente, em sua defesa e reiterado no recurso, sustenta, em preliminar, a incompetência do juízo por conexão. No mérito, defende a aplicação da Convenção de Montreal, a ausência de falha na prestação do serviço, justificando as alterações por uma "reestruturação da malha aérea", e a inexistência de danos indenizáveis.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da empresa aérea, julgando os pedidos parcialmente procedentes.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente insiste na tese de incompetência do juízo em razão da conexão com outra demanda.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau, ao identificar a conexão entre as ações, determinou a reunião dos processos para decisão conjunta, em estrita observância ao que dispõe o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o vício processual foi devidamente sanado, não havendo que se falar em nulidade ou incompetência, uma vez que o objetivo da norma – evitar decisões conflitantes – foi plenamente alcançado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou de forma percuciente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista em seu art. 14.

A falha na prestação do serviço restou robustamente comprovada pelos documentos juntados pela autora, que demonstram a via-crúcis enfrentada pela família: nove alterações unilaterais de voo e, por fim, a negativa de embarque, mesmo com a apresentação em tempo hábil. A alegação genérica de "reestruturação da malha aérea", desacompanhada de qualquer prova, não configura excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

O dano material foi devidamente comprovado e não foi especificamente impugnado pela recorrente.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida e seus filhos menores ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A frustração da legítima expectativa de uma viagem planejada, o estresse e a angústia decorrentes do descaso da companhia aérea configuram abalo psíquico passível de indenização.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, ao porte econômico da ofensora e ao caráter pedagógico da medida, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)